Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, os documentos juntados em sede de apelação evidenciam que a executada apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.
2. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, tem efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.
3. Ocorre que, "in casu”, há acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes, dele constando a participação de ambos os advogados, não havendo qualquer menção a honorários advocatícios de sucumbência. Já decidiu o colendo STJ que “Se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia. 3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos (CPC, art. 5o).” (AgInt no AREsp n. 1.636.268/RJ, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 19/10/2021.)
4. Apelação conhecida e provida para conceder a gratuidade de justiça à executada apelante, com efeitos apenas prospectivos (“ex nunc”), deixando registrado que a subsequente e eventual pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não se revela possível, nos termos de precedente do colendo STJ.